Tribunal: TJBA
Processo: 8076572-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076572-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARIA LOURDES PEREIRA ALVES

Advogado(s)
:
GILSON MOREIRA DA SILVA, MARINA CARDOSO DE LIRA SENA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRADA DE NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ATRIBUIÇÃO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por contra decisão do Juízo da Vara Cível de Carinhanha/BA, nos autos da Ação de Indenização, que deferiu tutela antecipada para retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 30.000,00. O agravante alega ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, impossibilidade de cumprimento da obrigação e desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau; (ii) apurar a possibilidade jurídica e material de cumprimento da obrigação imposta ao agravante; (iii) avaliar a proporcionalidade e adequação da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela antecipada exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. O Juízo de origem reconheceu tais requisitos com base nos documentos que indicam pagamento regular do empréstimo e a negativação indevida, o que enseja proteção da honra e crédito do consumidor.

A negativação do nome da autora, mesmo diante do pagamento das parcelas do empréstimo via desconto automático, configura falha na prestação do serviço, revelando-se plausível o pedido de exclusão do nome dos cadastros restritivos. O perigo de dano decorre da restrição de crédito imposta injustamente, conforme reconhecido pelo magistrado singular.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer não se sustenta, pois a ordem judicial determina apenas a exclusão da negativação indevida, o que está ao alcance da instituição financeira.

A multa fixada (R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00) não se revela exorbitante em si, sendo instrumento legítimo de coerção. Contudo, foi parcialmente acolhido o agravo para ajustar a periodicidade da multa de diária para mensal, com o intuito de evitar onerosidade excessiva em caso de eventual descumprimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8076572-69.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como agravada,
MARIA LOURDES PEREIRA ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, apenas para ajustar a periodicidade da multa cominatória para incidência mensal, mantendo-se, no mais, a decisão combatida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto
Relator

(Assinado eletronicamente)